Tribunal: TJDFT
Processo: 0739049-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739049-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEID MARTINS BRAZ APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover, quanto à petição de ID 71797406, tendo em vista que descabe pedido de reconsideração de acórdão. Após o trânsito em julgado, certifique-se e restituam-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora